Tribunal: TJDFT
Processo: 0003608-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL DA AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em face do princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe, se há dúvidas razoáveis quanto à autoria do estelionato na modalidade de disposição de coisa alheia como própria.
2. Recurso conhecido e desprovido.